Tribunal: STF
Processo: Rcl 86335
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Emplavi Sociedade Imobiliária Ltda., com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil, em face de decisão proferida pelo Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT, nos autos do Processo nº 0001459-55.2016.8.07.0018.



    Na origem, discute-se relação jurídico-tributária envolvendo lançamento de IPTU no Distrito Federal. A sentença julgou procedentes os pedidos da contribuinte, tendo o Distrito Federal interposto apelação. O acórdão da 3ª Turma Cível, inicialmente favorável à contribuinte, teve seus efeitos sobrestados em razão do Tema 1.084 da repercussão geral, vindo posteriormente a ser reapreciado em juízo de retratação (art. 1.040, II, do CPC), ocasião em que o Tribunal local reformou o julgado para dar provimento ao recurso de apelação do Distrito Federal e reverter a sentença de procedência.



    Contra esse novo acórdão, a reclamante interpôs recurso extraordinário no qual alega violação, entre outros, dos arts. 5º, LV, 93, IX, 146, III, “a” e “b”, 150, I, 165, § 8º, da Constituição Federal, bem como do art. 25 do ADCT, notadamente quanto ao regime constitucional do IPTU, à reserva de lei em matéria tributária e ao contraditório na avaliação de imóveis não contemplados na planta genérica de valores.



    Em decisão monocrática, a Presidência do TJDFT deixou de conhecer o recurso extraordinário, com fundamento no art. 932, III, do CPC, por entender incabível o recurso contra acórdão proferido em juízo de retratação vinculado a precedente de repercussão geral, afirmando ser o agravo interno, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o único recurso cabível.



    Diante dessa decisão, a reclamante interpôs agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, visando à remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. A decisão ora reclamada, contudo, deixou também de conhecer do agravo em recurso extraordinário, sob o fundamento de ausência de previsão legal para tal espécie recursal contra decisão que não conhece de recurso extraordinário.



    A reclamante sustenta que tais decisões configuram usurpação da competência desta Suprema Corte, porquanto a apreciação do agravo em recurso extraordinário compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, não podendo o Tribunal de origem obstar sua remessa mediante juízo de não conhecimento. Invoca, por analogia, precedentes do Superior Tribunal de Justiça em casos nos quais Tribunais locais deixaram de remeter agravo em recurso especial, ensejando o cabimento de reclamação para preservação da competência daquela Corte Superior.



    Ressalta que, em hipóteses semelhantes envolvendo o Tema 1.084 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal já teria julgado procedentes diversas reclamações constitucionais propostas por contribuintes contra acórdãos do TJDFT, e afirma que, a partir desses julgados, o Tribunal local passou a proferir decisões com o objetivo de impedir o acesso da parte contribuinte a esta Corte.



    Ao final, pede a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa do agravo em recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, para regular processamento e julgamento.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    O Desembargador Presidente do TJDFT inadmitiu o recurso extraordinário de forma monocrática. Transcrevo o teor da decisão (eDoc. 8):



    “Assim, o único recurso cabível contra a observância do rito previsto no artigo 1.030 do Código de Processo Civil é o agravo interno, dirigido ao próprio Tribunal de origem, nas hipóteses disciplinadas no § 2º do citado dispositivo legal.



    Ante o exposto, considerando que a parte recorrente impugna a matéria afeta ao Tema 1.084 do STF, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço dos recursos especial e extraordinário (ID 67956312 e ID 67956325).”



    Contra essa decisão, a reclamante interpôs o agravo previsto no art. 1.042 do CPC. O agravo também foi inadmitido, de forma monocrática, pelo Desembargador Presidente, nos seguintes termos (eDoc. 9):



    “I- Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto pela EMPLAVI SOCIEDADE IMOBILIÁRIA LTDA, fundamentado no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência, que não conheceu do recurso extraordinário, em observância ao artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil (ID 71024395).



    A parte agravada apresentou contrarrazões.



    II - O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível.



    Conforme assentando na decisão supra, o recurso extraordinário manejado não foi conhecido, porque a aplicação e conformação de determinado paradigma vinculante pela instância de origem implica a impossibilidade de processamento de novos recursos pelas Cortes Superiores.



    Ademais, impende registrar que o agravo em recurso extraordinário, previsto pelo artigo 1.042 do CPC só é cabível quando inadmitido o apelo constitucional, o que não é o caso dos autos, visto que o recurso extraordinário, ressalte-se, não foi conhecido. 



    III- Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 71944621, por ausência de previsão legal, ficando, nesta oportunidade, advertida a agravante a observar os estritos limites do artigo 80, incisos I, IV, V, VI e VII, do CPC, bem como do artigo 32, parágrafo único, da Lei 8.906/1994.”



    Ao afirmar que não caberia recurso extraordinário contra acórdão de apelação proferido em juízo de retratação nos termos do art. 1.040, II, do CPC, e que o único recurso possível seria o agravo interno dirigido ao próprio Tribunal de origem, o Desembargador Presidente do TJDFT criou verdadeira categoria recursal inédita, em total desconformidade com o desenho normativo dos arts. 102, III, da Constituição e 1.029 e seguintes do CPC. 



    De outro lado, ao negar conhecimento ao agravo em recurso extraordinário previsto no art. 1.042 do CPC, o ato impugnado invadiu matéria abrangida pela competência deste Supremo Tribunal Federal. 



    Ao impedir a remessa do agravo, o TJDFT exerceu um indevido juízo de admissibilidade sobre recurso dirigido a esta Corte. Trata-se, portanto, de expediente que, na prática, bloqueia o acesso da parte à jurisdição constitucional do STF e frustra o desenho recursal estabelecido pela própria Constituição, configurando inequívoca usurpação de competência a justificar o acolhimento da presente reclamação.



    A presente decisão não antecipa qualquer juízo acerca dos pressupostos formais de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pela reclamante, os quais deverão ser apreciados oportunamente por esta Suprema Corte. Limita-se a reconhecer a usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal decorrente da negativa de remessa do agravo em recurso extraordinário pelo Tribunal de origem.



    Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para CASSAR as decisões proferidas pela Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos autos do Processo nº 0001459-55.2016.8.07.0018, que deixaram de conhecer do recurso extraordinário e do agravo em recurso extraordinário interpostos por Emplavi Sociedade Imobiliária Ltda., determinando que aquela Corte promova a imediata remessa do agravo em recurso extraordinário a este Supremo Tribunal Federal, para que aqui se aprecie a admissibilidade do recurso extraordinário e, se for o caso, o próprio mérito recursal, nos termos dos arts. 102, III, da Constituição Federal e 1.029, 1.030 e 1.042 do Código de Processo Civil.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente